Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0706871-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FINANCIAUTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME REU: PRISCILA SOARES FARIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCIAUTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização no 0712644-80.2019.8.07.0006, ajuizada por PRISCILA SOARES FARIAS, rejeitou alegação de decadência. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, já denegada (ID. 23840027), sem recurso, no processo originário. Indeferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória em primeiro grau e não interposto agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V), ocorre a preclusão consumativa do assunto, o que, inexistindo comprovação de fatos novos, inviabiliza a análise do pedido neste momento recursal. Desta feita, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar fato novo acerca da necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora